Tribunal: TJMT
Processo: 0046199-57.2012.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046199-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 459.479.021-68 (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (APELADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), OZENIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 459.448.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ÓBITO DA FILHA DOS AUTORES – RÉU QUE NÃO OBEDECE À SINALIZAÇÃO DA VIA E INVADE INDEVIDAMENTE A FAIXA CONTRÁRIA, AGINDO DE MODO DETERMINANTE À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A instauração do processo penal resulta na interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal, que somente começa a correr na data em que a sentença penal transitar em julgado (CC, art. 200). 2. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 3. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 4. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046199-57.2012.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material e Moral
” (Proc. nº 46199-57.2012.811.0041 - código 792106), ajuizada contra o apelante por
ANGELICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA e ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu a pagar indenização por danos morais de R$ 80.000,00, para cada um dos autores diante da constatação da culpa deste pelo acidente de trânsito que vitimou a filha dos autores, e a restituir o valor de R$ 10.988,85, referente aos gastos despendidos com o velório da vítima (cf. Id nº 62701500).

O apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, eis que o art. 200 do Código Civil
não tem aplicação ao caso, pois a hipótese é diversa, já que o desfecho da ação indenizatória independe do julgamento da ação penal, não estando, portanto, vinculada à sentença criminal, pelo que pede seja acolhida a preliminar de prescrição e o processo extinto com fulcro no art. 487, II, do CPC/15.

No mérito, alega que não foi o culpado pela ocorrência do acidente discutido nos autos, não podendo ser responsabilizado pelos danos alegados pelos apelados, uma vez que “
a invasão da pista contraria decorreu de uma frenagem de pânico causada por terceiros (motociclistas) que realizavam manobras ilegais na via
”, importando em “
atitudes imprudentes e negligentes dos motociclistas
”, que foram os fatores determinantes à existência do acidente e do resultado fatídico; ainda nessa perspectiva, argumenta que ao tentar se desviar dos motociclistas e das manobras arriscadas por eles perpetradas, o
réu/apelante perdeu o controle de sua caminhonete e atingiu a lateral do veículo que transitava na faixa contrária da via, resultando na morte da menor Alynne.

Afirma, ainda, que a vítima não usava o cinto de segurança no momento do acidente, fato inclusive reconhecido pela própria autora Angélica em seu depoimento,
de modo que, em se tratando de culpa concorrente, a condenação indenizatória deve ocorrer conforme o grau de culpabilidade de cada envolvido.

Alega que a indenização por danos morais foi arbitrada sem que fosse considerada as circunstâncias envolvidas no litigio, pois, embora não se negue que o valor a ser arbitrado possui caráter compensatório, pedagógico e punitivo, não pode importar em enriquecimento sem causa do ofendido, sendo que “
a
quantia de R$ 80.000,00, para cada um dos autores é desproporcional
(às suas condições materiais) ”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja, preferencialmente, acolhida a preliminar de prescrição; no mérito requer a improcedência do pedido indenizatório, ou, ao menos, reconhecida a culpa concorrente, seja readequada a condenação de acordo com a proporção de sua responsabilidade, e, ainda, reduzido o valor da indenização por danos morais para
quantum
mais compatível às particularidades do caso (cf. Id nº 62701503 - pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 62701506, os apelados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar Prescrição)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação cível é de três anos (CC, art. 206, §3º, V), e, quanto a esse ponto, não há dúvida nos autos; a questão verdadeiramente pertinente ao mérito é definir o marco inicial do computo da prescrição na hipótese.

O Código Civil adota como regra o princípio da
actio nata
, que significa dizer que o início do prazo prescricional coincide com o surgimento da pretensão, com o momento em que o direito subjetivo se torna exigível, todavia, excepciona a premissa padrão, ao prever no art. 200 que, “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
”.

É despiciendo ressaltar que há independência entre as instâncias civil e criminal (CC, art. 935 e CPP, art. 67), sendo certo que o mesmo fato pode produzir repercussões diversas que alcancem diferentes bens jurídicos, cuja tutela pode ser distinta a depender da esfera afetada, porém, não se deve olvidar que essa independência é relativa, afinal, a jurisdição é una, de forma que não há propriamente dependência entre suas esferas, mas sim influência, que pode ser direta ou indireta, em maior ou menor medida, daí porque, até mesmo em prol da segurança jurídica, é que se justifica a previsão do art. 200 do CC, afinal, “
se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional
” (STJ - Segunda Turma - REsp 254.167/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, julgado em 13/11/2001,DJ 18/02/2002).

Justamente nessa perspectiva, formou-se a unívoca orientação da jurisprudência do STJ de que,
“em prestígio à boa-fé, o início do prazo prescricional não decorre da violação do direito subjetivo em si, mas, ao revés, a partir da definição por sentença, no juízo criminal, que apure definitivamente o fato. A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1135988/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013).

Portanto, a instauração do processo penal resulta na interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal, que somente começa a correr na data em que a sentença penal transitar em julgado (CC, art. 200).

No caso, as circunstâncias do acidente que é o ponto fulcral desta lide foram objeto de apuração criminal (ação penal nº 3833-75.2009.811.0051), em que se realizou investigação das minúcias do episódio, inclusive com a produção de provas, sendo, então, proferida sentença condenatória no dia 17/05/2018, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, porquanto em fase de análise de recurso interposto pelo réu.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 04/10/2009, no Km 48 da Rodovia MT-251, nas proximidades da Agrovila João Ponce de Arruda, zona rural do município de Campo Verde/MT, envolvendo Allyne Feiiosa Torquato Scorsafava, filha dos autores, que faleceu em consequência das lesões provenientes do episódio, e o réu Wagner Carneiro Leite, condutor da caminhonete L200
.

O Laudo Pericial nº
02-02-07-000446-2010
, elaborado por perito criminal vinculado à POLITEC (cf. Id nº
62693740
), assim circunstanciou a dinâmica do acidente:

“6. DINÂMICA DO ACIDENTE:

Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, no que diz respeito a sua natureza, disposição, alinhamento, continuidade e reciprocidade, os signatários assim entendem a provável dinâmica do acidente:

Trafegava o Veículo VI (Caminhonete) pela Rodovia MT 251, no sentido Campo Verde quando, ao chegar ao Km 48, freou, porém não conseguiu controlar o veículo,
INVADIU A FAIXA CONTRÁRIA
e colidiu com o Veículo V2 (Carro) que trafegava no sentido Campo Verde/Cuiabá, resultando na saída de pista e capotamento do carro e causando a morte de sua passageira.

7- CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE:

Em face do que foi exposto, analisado e discutido, concluem os signatários que a CAUSA DETERMINANTE do acidente em questão, foi a
INVASÃO DE FAIXA CONTRARIA
efetuada pelo condutor da caminhonete, resultando na colisão com o veículo carro que trafegava na faixa contraria e na morte da passageira do carro ALLYNE FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA” (cf. Id. nº 62693740 - pág. 3/4).

Os pressupostos à configuração da responsabilidade civil são a presença concomitante de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa em amplo sentido (CC, art. 927), sendo que, no caso, não há dissenso sobre a dinâmica do acidente e nem dos danos daí decorrentes, também é inequívoca a existência de liame causal entre a conduta do réu/condutor da caminhonete e os danos experimentados e reclamados pelos autores, circunscrevendo a matéria de mérito à definição da culpa (CC, arts. 186 e 187) pela ocorrência do episódio e resultado trágico.

Ao examinar a matéria, o MM. Juiz concluiu que é inegável a imprudência do réu/apelante no episódio, sendo seguramente culpado pela existência do acidente, pois, muito embora “
o réu alegue que no momento do acidente havia uma motocicleta que executava manobras proibidas na via, constam no laudo as informações de que a pista se encontrava seca no momento do acidente, de forma que não havia nenhum obstáculo que dificultasse o livre trânsito de veículos, bem como que a visão geral do local estava boa. Além dessas informações, a conclusão do laudo pericial indica que a causa determinante do acidente foi a manobra realizada pelo réu
”, destacando, ainda, que “
a caminhonete conduzida pelo réu, trafegava a 92,65 km/h, ou seja, em velocidade Superior à permitida para a via, de 80 km/h
”, e concluiu que “
as fotos acostadas ao laudo técnico mostram que a manobra de ultrapassagem foi realizada em local demarcado com faixa continua, que indica a proibição para a ultrapassagem
” (cf. Id. nº 62701499 - pág. 5).

Com efeito, embora o apelante afirme genericamente que não caracterizada culpa a ensejar a sua responsabilização, a verdade é que a imprudência do apelante no episódio em questão é tão gritante que, a rigor, sequer é possível divisar nos fundamentos recursais alguma justificativa minimamente plausível para se rever a conclusão de que, em maior ou menor medida, foi diretamente responsável pelo evento danoso, uma vez que não há negativa de que este tenha desrespeitado a preferência da via em que se encontrava a vítima, sendo irrecusável a configuração da responsabilidade do réu no caso.

A segunda tese defensiva articulada pelo réu/apelante é que houve culpa concorrente da vítima, que no momento do acidente não estava usando o cinto de segurança. Todavia, também não merece acolhida essa escusa, já que não há prova de que o uso desse equipamento, no caso, teria impedido ou diminuído os efeitos drásticos do acidente, até mesmo porque, a vítima estava sentada do lado esquerdo do banco traseiro do veículo Celta, exatamente o local atingido pela caminhonete conduzida pelo réu quando este invadiu a pista contrária.

A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, sendo inadmissível e despiciendo conjecturas acerca de circunstâncias abstratas que poderiam ter influenciado os fatos ocorridos, como se vê exatamente no argumento do réu de concorrência da vítima porque não usava o cinto de segurança, afinal, inexiste menor indício a ligar o resultado morte com esse específico detalhe.

Concluo, pois, que a imprudente conduta do réu é o fator crucial à ocorrência do acidente e dos danos daí concorrentes, não sendo a ausência de uso do cinto de segurança que de alguma forma tenha contribuído incisivamente aos acontecimentos, inclusive porque, se não fosse a descura do réu em invadir a pista contrária, a falta do cinto de segurança nada mais seria que simples infração administrativa.

É dispensável maiores considerações acerca da premissa de que o incomensurável sofrimento que afligiu aos autores em decorrência do óbito de sua filha justifica a imposição da condenação indenizatória por danos morais, pois, para além da presunção inerente ao fato, o réu/apelante não impugnou especificadamente o dever de indenizar, mas sim o valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Igualmente dispensável é verter reflexões e ponderações quanto à inviabilidade de se quantificar monetariamente a dor lancinante em virtude da perda de um ente querido, sobretudo na hipótese em que se está diante da inversão da ordem natural das coisas, em que os pais são obrigados a sepultar um filho, e apenas faço menção a essa proposição para salientar que se mostra, no mínimo, insensível e leviana a assertiva recursal de que o valor indenizatório, seja lá qual foi o fixado em sentença, perfaz causa de
enriquecimento injusto
da parte ofendida, pois, em casos tais, diante da gravidade e magnitude do dano, esse específico fator é de somenos importância ao alcance do valor indenizatório, apesar de evidentemente ser sopesado, sendo outras variáveis muito mais incisivas a balizar a quantificação da condenação, tanto o é que, como se colhe de recentes julgados deste eg. TJMT, correlatos à temática dos autos, a condenação imposta variou entre 80 mil até 140 mil reais, como se extrai dos acórdãos proferidos nos autos dos RAC’s nº 0008391-64.2014.8.11.0003 (3ªCâmara de Direito Privado), nº 0000157-80.2013.8.11.0051 (4ª Câmara de Direito Privado) e nº 0000798-68.2013.8.11.0051 (2ª Câmara de Direito Público e Coletivo), e, ainda, não se olvide que a jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que, “
em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Reafirmo, então, como já fiz em inúmeros outros casos, que a fixação do valor da indenização prende-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, ainda, p
ara atender o caráter disciplinar, a indenização deve ser arbitrada em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência do ofensor.

Todos esses aspectos foram judiciosamente sopesados e considerações pelo magistrado, sendo o
quantum
arbitrado razoável e ajustado às particularidades e peculiaridades envoltas nesta lide, inclusive a
condição econômica e social de cada um dos litigantes, de acordo com as informações disponíveis no processo, a gravidade do dano cometido e a sua repercussão pessoal e social, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de
congruente com valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021